Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE DEIXA DE FIXAR MEDIDA PROTETIVA. DEMORA DE 20 DIAS PARA O REGISTRO DA OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MULHER. NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO. LIMINAR CONFIRMADA. RECLAMAÇÃO PROVIDA.
1. A violência doméstica e familiar contra a mulher é caracterizada por qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. As medidas protetivas visam garantir a segurança física e patrimonial da vítima, devendo ser deferidas para romper o ciclo da violência, quando configurada uma situação de risco. Conforme entendimento do Col. STJ, “diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa.” (AgRg no AREsp 1650947/ MG).
3. A demora de alguns dias para o registro da ocorrência ocorreu quando a vítima ficou ciente da gravidade da sua situação e, por si só, não inviabiliza a concessão das medidas protetivas requeridas com fundamento na Lei no 11.340/2006, tendo em vista que este é o meio mais eficaz para resguardar a integridade físico-psíquica da ofendida, em face do risco de novas investidas do ofensor.
4. Além disso, em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, mormente quando congruente, segura e sem provas em sentido contrário, como é o caso dos autos, devendo ser confirmada liminar que deferiu a medida protetiva de urgência de proibição de aproximação e contato, sob pena de decretação de prisão preventiva
5. Reclamação provida.